Tribunal: TJSP
Processo: 2262149-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262149-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado BHK MAQUINAS E ACESSORIOS EIRELI
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262149-19.2020.8.26.0000 - Voto no 7322 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2262149-19.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Bhk Maquinas e Acessorios Eireli Epp
Comarca: São Paulo
Voto no 7322.
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão que indeferiu expedição de ofício para verificação de
crédito da Nota Fiscal Paulista de titularidade da executada.
Informação que não pode ser obtida pela parte sem o auxilio
do Poder Judiciário. Outras buscas restaram negativas.
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente
contra decisão interlocutória, -- proferida em execução de título extrajudicial, -- que
indeferiu seu pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda para informação da
existência de qualquer valor ou plano da Nota Fiscal Paulista. Sustenta, em resumo: as
buscas de bens foram infrutíferas; a legalidade e necessidade da expedição do ofício para a
busca de valores por meios alternativos e que podem trazer efetividade à execução; a
aplicação do disposto nos artigos 789, 824, 825, 854, 855 e 867 do Código de Processo
Civil. Com base nisso, pleiteou a cassação da decisão agravada.
Determinou-se o processamento do recurso e dispensou-se a
intimação da agravada para contraminuta (fl. 28).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A negativa de expedição de ofício para pesquisa de eventual
saldo de depositado no programa da Nota Fiscal Paulista, em nome dos executada, está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262149-19.2020.8.26.0000 - Voto no 7322 - F
3
fundamentada na falta de efetividade da medida.
Com efeito, a experiência demonstra que o retorno positivo
ocorre em poucos casos, com valores irrisórios. No entanto, a execução se realiza no
interesse do credor e, conforme se infere da análise da ação originária, houve outras buscas
prévias de bens, o que autoriza a busca de valores da Nota Fiscal Paulista,
Nesse sentido:
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS VISANDO LOCALIZAÇÃO DE RECURSOS
EM PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA - Medida cabível, já que a
execução se dá em proveito do credor - Expedição de ofício a Secretaria
Estadual da Fazenda por meio físico que é cabível, uma vez que infrutífera
as demais pesquisas realizadas - Decisão reformada - Agravo de instrumento
provido para deferir a expedição do ofício visando bloqueio de valores
eventualmente
encontrados.
(Agravo
de
Instrumento
2288515-
95.2020.8.26.0000, TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. 11/01/2021).
Portanto, respeitado o entendimento digno magistrado de
primeiro grau, a r. decisão agravada deve ser reformada para que seja expedido o ofício
para a pesquisa de valores da Nota Fiscal Paulista.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator